Tribunal: TJSP
Processo: 1114914-95.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
* RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRANSPORTE COLETIVO – Demonstração da ocorrência do evento danoso – Existência do nexo de causalidade entre a conduta da ré e a lesão sofrida pela autora – Responsabilidade objetiva da transportadora – Aplicação do artigo 734 do Código Civil Brasileiro – Caracterização dos danos morais – Alteração no bem-estar psíquico da recorrente – Inexistência

Ementa:

* RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRANSPORTE COLETIVO – Demonstração da ocorrência do evento danoso – Existência do nexo de causalidade entre a conduta da ré e a lesão sofrida pela autora – Responsabilidade objetiva da transportadora – Aplicação do artigo 734 do Código Civil Brasileiro – Caracterização dos danos morais – Alteração no bem-estar psíquico da recorrente – Inexistência de documento apto a demonstrar os lucros cessantes – Ausência de comprovação acerca dos gastos relacionados ao acidente – Descabimento da condenação da requerida ao pagamento dos danos materiais – Sentença reformada – Recurso parcialmente provido *